Tribunal: TJDFT
Processo: 0729611-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NOVA VERSÃO DOS FATOS EM JUÍZO. DESCONFORMIDADE COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
1. Apelação interposta pelo Ministério Público. O órgão acusador postula a condenação do réu por entender estarem comprovadas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal qualificada.
2. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de lesão corporal qualificada, a condenação do réu pelos fatos narrados na denúncia se impõe.
3. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
4. Diante do contexto, conclui-se que a nova versão dos fatos apresentada pela vítima foi realizada somente com o objetivo de afastar a condenação do acusado, devendo prevalecer o o depoimento anterior, extrajudicial, prestado pela vítima, que está em conformidade com o laudo pericial e o depoimento de sua genitora, prestado em juízo, formando conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria do delito.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.